Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
O Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB – NPJ/IESB – afirma que, em razão do Dec. 40.520/20 que suspendeu as atividades educacionais nas escolas, universidade e faculdades do Distrito Federal, está impedido de se manifestar, comparecer a audiências ou ser cientificado nos processos em que patrocina. Requer sejam os prazos suspensos, com a restituição desses após o retorno das atividades educacionais. Não sendo possível a suspensão, pede seja nomeada, ad hoc, a Defensoria Pública do DF para o patrocínio do assistido. Os prazos estão suspensos até 30.4.20, conforme art. 5o da Resolução n. 313, de 19.3.20, do CNJ, e art. 11 da Portaria Conjunta n. 33, de 20.3.20, do TJDFT. Portanto, nada a prover. Intime-se.